Tribunal: TJMT
Processo: 1021741-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021741-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (AGRAVADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA – POSTERIOR ARREPENDIMENTO – SITUAÇÃO QUE ESBARRA NA PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A preclusão lógica não depende diretamente do fator tempo no processo, mas é resultado da prática de outro ato incompatível com aquele que se deveria realizar no respectivo prazo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator (id. 112583999)que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso da recorrente, ante o seu pedido de desistência.

Nas razões recursais de id. 114001486, a parte agravante aduz que se equivocou ao pedir a desistência.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão atacada.

Contrarrazões, no id. 117798953. Sem preliminares.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A OI S.A., em petição de id. 111704486, informa que não possui mais interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, pois informou e ao final requereu:
Conforme comprovante que segue anexo, as custas finais encontram-se devidamente pagas.
Portanto, requer extinção do feito e o seu arquivamento definitivo
.

Desse modo, a pretensão da agravante de “voltar atrás” em seu requerimento de desistência já devidamente homologado claramente esbarra no instituto da preclusão lógica e consumativa.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022